Tribunal: STF
Processo: RE 564658
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. AUSÊNCIA DE CARÁTER TRIBUTÁRIO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EMENDA CONSTITUCIONAL 8/1977 E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DISCIPLINA POR DECRETO-LEI. IMPOSSIBILIDADE.



    Segundo a tradicional jurisprudência desta Corte, a Emenda Constitucional 8/1977 suprimiu a natureza tributária das contribuições sociais. Fê-lo ao alterar a redação do art. 43 da Emenda 1/1969, acrescentando-lhe o inciso X, alusivo às contribuições sociais, de modo que estas passaram a ser previstas em dispositivo diverso daquele atinente aos tributos em geral (inciso I) e, segundo esta ótica, deixaram de qualificar-se como tributos, situação que subsistiu até o advento da Constituição de 1988.



    Com a transfiguração jurídica das contribuições sociais, criou-se um óbice ao poder legiferante do Presidente da República, consistente na impossibilidade de manejar o decreto-lei para regulá-las, dada a restrição das matérias que poderiam ser objeto desse instrumento legislativo, consignadas no art. 55 da EC 1/1969. Daí a inconstitucionalidade formal dos Decretos-leis 2.445 e 2.449, ambos de 1988, declarada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 148.754.



    Por idêntica razão, revela-se inconstitucional, frente à EC 1/1969, com a redação dada pela EC 8/1977, o art. 33 do Decreto-lei 2.303/1986, que determinou a continuidade do recolhimento do PIS, pelas entidades sem fins lucrativos, na forma até então estabelecida por atos infralegais, ou seja, à alíquota de 1%, sobre a folha de pagamento. Confirmação do acórdão prolatado pelo Órgão Especial do Tribunal de origem.



    Inviável a interpretação da legislação infraconstitucional em sede de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do art. 102, III, da Carta de 1988, salvo no que diz especificamente com o ato normativo inquinado de ofensivo à Lei Maior.



    Aplicável, à hipótese, o entendimento já firmado nesta Corte no sentido de ser infraconstitucional a controvérsia relativa à exigibilidade da contribuição ao PIS com fulcro na Resolução 174/1971 do Banco Central. 



    Agravo regimental provido para reformar a decisão agravada, que negou seguimento ao apelo extremo. Recurso extraordinário improvido.